Tribunal: STF
Processo: Rcl 58333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Prudential do Brasil Seguro de Vida S.A., com pedido liminar, contra decisão proferida pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001255-26.2020.5.02.0088, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, no Juízo de origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do  beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (franquia) firmado entre as partes. Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Informa a interposição de recurso de revista, pendente de julgamento.
 
 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigma, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Pontua, entretanto, que a decisão reclamada desconsidera a existência da lei de franquias (Lei nº 13.966, de 2019) e a “expressa vedação de vínculo entre seguradora e corretor de seguros”, sem apontar vício de consentimento ou de fraude trabalhista, o que afrontaria as decisões prolatadas no âmbito desta Corte.

 4.	Afirma que, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento jurídico nacional não considera lícito apenas a relação de emprego como divisão do trabalho, mas também outras formas de relacionamento, como a intermediação de serviços por meio da terceirização, os contratos de parceria e de franquia e a “pejotização”.

 5.	Argumenta a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda, haja vista o art. 1º da Lei de Franquias dispor  expressamente que essa relação não caracteriza vínculo empregatício entre franqueador e franqueado ou entre o franqueador e os empregados do franqueado. Assevera que, ainda que existisse fraude, a validade do contrato de franquia precede à análise da existência ou não da relação de emprego entre as partes. Portanto, aduz que a demanda pertence ao ramo do Direito Empresarial, o que atrai a competência da Justiça Comum.

 6.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão do provimento da liminar, tendo em vista que a qualquer momento pode ser requerido o cumprimento de sentença na instância de origem, podendo gerar dano irreversível. Destaca o potencial de repetição da presente demanda, o que inviabilizaria econômica e financeiramente a oferta de produtos do mercado de seguros. 

 7.	Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência, “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001255- 26.2020.5.02.0088, até a decisão definitiva da presente reclamação ” (e-doc. 1, p. 32). No mérito, requer a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

 8.	A parte beneficiária, Paulo Brito de Araújo, em contestação (e-doc. 20), afirma que foi contratado como corretor de seguros, sob o regime fraudulento de contrato de franquia, por intermédio de pessoa jurídica. Aduz ausência de aderência estrita do presente caso com os julgados ditos contrariados. Informa que o recurso de revista interposto pela reclamante foi concluído e não provido, justamente ao fundamento de ausência de identidade material com o firmado no âmbito da ADC nº 48/DF.

 9.	Em manifestação à contestação (e-doc. 34), a reclamante cita a Rcl nº 49.330/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2021, p. 29/09/2021, da qual tem ciência de que o e. Relator concluiu pela ausência de aderência estrita. Ressalta, todavia, que o entendimento desta Corte vem evoluindo para aplicação dos julgados paradigmas ao caso em tela. Menciona, a ilustrar o afirmado, a decisão na Rcl nº  57.954/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 16/03/2023, na qual se deu provimento ao pedido formulado para cassar a decisão no âmbito trabalhista. Reitera, assim, os argumentos tecidos na inicial, pleiteando a imediata concessão da medida liminar.

É o relatório.

Decido.

 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).

 13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, ADC nº 66/DF, e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 14.	No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu relação de emprego entre as partes, empresa detentora da franquia (know how) e franqueado, conforme se verifica em trecho do acórdão impugnado:

“(...)MÉRITO 
RECURSO DA RÉ 
(...)
5. Vínculo de emprego. Corretora de seguros. Verbas rescisórias. Data de início do vínculo.
5.1. O autor prestava serviços de venda de seguros. Para tal mister, firmou contrato de franquia com a ré (fls. 26/36), prestando serviços por meio de uma pessoa jurídica, ‘Paulo Brito de Araújo Corretagem de Seguros de Vida - ME’. 
5.2. Conforme art. 17, alínea b1, da Lei 4.594/1964, é vedado ao corretor de seguros ser empregado de empresa de corretagem. Não obstante, essa vedação legal não pode ser interpretada como fato impeditivo absoluto ao reconhecimento de eventual vínculo de emprego na hipótese em que o caso concreto evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 2º2 e 3º3, da CLT. A lei, pela sua própria ontologia, não legitima fraudes (art. 9º, da CLT). 
5.3. Em razão da proibição legal de os corretores serem empregados das empresas de corretagem, a ré celebrou contrato de franquia com todos os trabalhadores que comercializam suas apólices de seguro. A ‘franquia’ titularizada pelo autor era denominada de ‘life planner’ e o reclamante utilizava a estrutura física da empresa para prestar serviços e participar de reuniões. O preposto confessou (fl. 683) que ‘na reclamada o reclamante era referenciado como uma corretora franqueada Life Planner; que a reclamada não possui vendedores próprios’. A 1ª testemunha da Ré, Sr. David Gabriel, revelou que (fl. 684) ‘o Life Planner era ligado a um grupo que tinha uma relação com o Master Franqueado B que eram quem dava dicas, orientação, direcionamento ou estratégia aos Life Planner (...) que as assinaturas obrigatórias do MFB eram referentes ao próprio contrato de seguro do cliente e que precisavam da ciência do MFB por exigência da reclamada’.
5.4. Depreende-se, portanto, que os franqueados ingressavam na empresa com ‘status’ de ‘life planner’, mas também havia as figuras dos ‘masters franqueados - MFB’, que auxiliavam o trabalho dos ‘life planners’. A ré adotava um complexo organograma hierárquico, com funções devidamente definidas, mas sem que nenhum desses componentes fosse formalmente seu empregado.
5.5. A ausência de empregados com vínculo empregatício efetivamente formalizado, bem como a contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica, tinham o nítido propósito de burlar a vedação prevista no art. 17, alínea b, da Lei 4.594/1964. Isso porque a ré mantém, por meio de supostos contratos de franquias, uma estrutura hierárquica de vendedores de seguros, uns subordinados aos outros, e todos eles vinculados às diretrizes estabelecidas no ‘contrato de franquia’.
5.6. Em relação à subordinação jurídica, a segunda testemunha da ré, Sr. Alexandre Araújo, que é master franqueado B, afirmou (fl. 687) que ‘cada Life Planner está ligado a um MFB que fez a captação para o cálculo dessa remuneração; que o Life Planner pode mudar de MFB daquele que fez a captação (...) quando o Life Planner fecha um contrato o MFB assina junto para indicar que verificou o contrato". Embora a ré negue o fato de que os ‘masters franqueados’ dirigem a prestação de serviços dos ‘life planners’, a testemunha Alexandre revelou que os life planners trabalham vinculados a um master franqueado B, inclusive com ‘verificação do contrato celebrado pelo life planner’, circunstância incompatível com um verdadeiro contrato de franquia.
 5.7. Depreende-se, portanto, que o autor comercializava os produtos da ré e recebia orientações sobre técnicas para otimização das vendas, o que evidencia a subordinação no seu aspecto clássico, bem como nos modernos formatos ‘estrutural e objetivo’, porquanto a atividade do autor estava inserida na dinâmica de organização e funcionamento da empresa, e integrada aos fins e objetivos da ré.
5.8. A onerosidade também está demonstrada através dos recibos e notas fiscais juntados com a inicial. Igualmente, a pessoalidade está presente à medida que, embora contratado através da pessoa jurídica, o autor prestava serviços pessoalmente e sem se fazer substituir, fato revelado pela testemunha Alexandre, que afirmou que (fl. 688) ‘o Life Planner não poderia contratar outro corretor por causa do contrato de franquia’.
5.9. Ressalte-se, ainda, que o fato de a empresa do reclamante ter sido constituída alguns meses antes da celebração do contrato de franquia, bem como ter emitido 10 notas ficais antes da primeira encaminhada à reclamada, não deslegitima a conclusão de que houve fraude na contratação. Esses elementos não infirmam a constatação de que, embora tenha prestado serviços efetivamente como empregado, o autor foi contratado ilegalmente por meio de pessoa jurídica. 
5.10. Por conseguinte, em razão da presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, correta a sentença ao reconhecer o vínculo empregatício e deferir as parcelas salariais e rescisórias correspondentes, inclusive o reembolso dos valores despendidos pelo trabalhador para vincular-se ao fraudulento contrato de franquia. O julgamento proferido pelo STF na ADI 3961, que validou o contrato autônomo de transporte de cargas, não interfere na conclusão deste processo, uma vez que a Suprema Corte não impediu que, em um caso concreto, ainda que celebrado contrato civil, seja analisada a presença dos requisitos do vínculo de emprego.
5.11. Por fim, não há razão para alterar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício a partir de 27.09.2017 (data da assinatura do ‘programa de estudo de viabilidade de negócio’), e não a partir da data de celebração do contrato de franquia. Isso porque desde 27.09.2017 o reclamante já estava participando de treinamento, ou seja, efetivamente incorporado à empresa. (...)” (e-doc. 4, p. 3-6, grifos nossos).

 15.	Em exame preambular, percebe-se que, a despeito da existência de contrato de franquia para a venda de seguros, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive franquias —, firmadas para a consecução de objetivos comuns, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.

 16.	A decisão reclamada reconheceu a prestação de serviços, mas não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de empresa franqueada, como aparenta indicar o contrato firmado entre as partes. Tal análise deve ser feita levando em consideração o mercado de venda de seguros e a função social do contrato de franquia na dinâmica organizacional tanto do franqueado como do franqueador. Ademais, verifico que tão somente alguns dos requisitos caracterizadores da relação de emprego foram avaliados, e ainda, em prejuízo do disposto na Lei de Franquias, Lei nº 13.966, de 2019, sucessora da Lei nº 8.955, de 1994. Como assentado nos paradigmas, o contrato de trabalho não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.

 17.	Em análise preliminar e sumária dos fatos expostos, considerando as informações acostadas aos autos, o contrato de franquia, a princípio, surtiu efeitos entre as partes. Deve ser levada ainda em consideração a complexidade vinculada ao regime de oferta de seguros no Brasil, e o fato de que o beneficiário em questão, autor da reclamação trabalhista, não era apenas o corretor de seguros, mas sim sócio controlador da sociedade empresária de seguros, que firmou o contrato de franquia com a ora reclamante.

 18.	Nesse contexto, observo que os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, §2 º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 

 19.	Com efeito, em caso análogo envolvendo a prestação de serviço por franqueado, o eminente Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a plausibilidade da tese da parte reclamante, em decisão na via reclamatória, da qual extraio os seguintes trechos, in verbis:

“(...) A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, de modo que a relação específica em questão foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
(...)
A decisão reclamada considerou ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
(...)
A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES).
(...)
Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022) (...)
Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 2º da Lei 8.955/1994: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.
A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de franqueado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.
(...)
Diante do exposto, com  base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando improcedente a ação 0100953-21.2020.5.01.0065, em trâmite pelo TRT 1.”
(Rcl nº 57.954/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 16/03/2023; grifos no original).


 20.	Dessa forma, considero prudente acionar o art. 989, inc. II, do CPC, a fim de, municiado com as informações da autoridade reclamada e com o parecer ministerial, proceder ao exame mais detido, à ocasião do julgamento de mérito, do cogitado descumprimento de decisões vinculantes desta Suprema Corte. Outrossim, reforça a necessidade da medida cautelar a informação de que atos executórios estão na iminência de serem praticados.

 21.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar, para determinar a suspensão do processo nº 1001255-26.2020.5.02.0088, até ulterior decisão nesta reclamação.

 22.	Comunique-se, com urgência, à 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para que cumpra a presente decisão e, querendo, preste as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 23.	Com a vinda das informações, abra-se vista ao Ministério Público Federal para sua manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator